Tribunal: TJDFT
Processo: 0734325-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0734325-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO CASTRO LUCAS DE SOUZA AGRAVADO: JEANNE SALES CORNELIO DE SOUZA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de divórcio e partilha, indeferiu o pedido de decretação liminar do divórcio. O agravante alega, em síntese, que: 1) em 2019, começaram a conversar sobre o fim do relacionamento; 2) em 2020, a agravada resolveu que cuidaria dos pais e se mudou para a residência deles no interior de Minas Gerais, estando lá há mais de 19 meses ininterruptos, não havendo mais chance de reatar o relacionamento; 3) não há impedimento para o deferimento liminar do divórcio, pois todos os fatos constitutivos do direito estão comprovados; 4) o casamento foi celebrado sob o regime de separação obrigatória de bens; 5) os documentos confirmam que ele é o proprietário do imóvel e do veículo, e não existem contas conjuntas ou valores a partilhar; 6) não há filhos em comum; 7) ambos renunciaram à pensão por terem condições de se manter por seus empregos e salários; 8) pretende ceder integralmente os bens de valor adquiridos na constância do casamento. Requer, em antecipação da tutela recursal, a decretação liminar do divórcio. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, no caso, a lei exige a prévia instauração do contraditório para o deferimento da tutela de evidência requerida (CPC/2015 311 IV parágrafo único), in verbis: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” No mesmo sentido: “(...) 1. Embora potestativo o direito ao divórcio, após a Emenda Constitucional n. 66/2010, que alterou a redação do art. 226, § 6o, da Constituição Federal, não havendo tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, afasta-se a possibilidade do deferimento liminar, de acordo com o parágrafo único do art. 311 do CPC, sem prejuízo de o juízo originário proferir decisão parcial de mérito após o exercício do direito constitucional ao contraditório. (...)” (Acórdão 1374190, 07173237320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Relator Designado: FÁBIO EDUARDO MARQUES 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. A concessão da tutela de evidência, prevista no art. 311 do CPC, pressupõe, entre outros requisitos, a demonstração de abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte e/ou ter sido a petição inicial instruída com prova documental suficiente a certificar as alegações quanto aos fatos constitutivos do direito do autor e para as quais o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. 3. Consoante o inciso IV do art. 311 do CPC, ainda que conste na exordial prova suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor é necessário que sobre eles o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. In casu, ante a ausência de contraditório, revela-se incabível a concessão da tutela de evidência pretendida pela agravante 4. Incabível a concessão liminar e inaudita altera pars do divórcio, haja vista se tratar de provimento judicial dotado de irreversibilidade. (...)” (Acórdão 1366775, 07166906220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator